Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-40.2006.8.11.0110
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000597-40.2006.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DERCINO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 704.111.636-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GASPAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 075.965.731-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE FUNDADA NA INTIMAÇÃO EM PLENÁRIO. PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA FUNCIONAL. TEMA 959 DO STJ. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis (MT), que deixou de receber o Recurso de Apelação interposto pelo
Parquet
, sob fundamento de intempestividade, ao considerar como termo inicial do prazo recursal a intimação oral do Promotor de Justiça ocorrida em plenário, durante sessão do Tribunal do Júri realizada em 11 de junho de 2025.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a contagem do prazo recursal teve início de forma válida na hipótese em que não houve intimação pessoal do Ministério Público com remessa dos autos, nos termos da tese firmada no Tema 959, do STJ, podendo ser reconhecida a tempestividade da apelação interposta após ciência formal da decisão.

III. Razões de decidir:

1. O prazo recursal para o Ministério Público somente se inicia com a remessa dos autos à sua repartição administrativa, conforme prerrogativa institucional prevista no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/93.

2. A intimação pessoal do membro do Ministério Público em plenário não supre a necessidade de vista dos autos, por se tratar de prerrogativa funcional assegurada para garantir paridade de armas e exercício pleno da função institucional.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 959 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisões judiciais é a data da entrega dos autos na repartição do órgão.

4. A manutenção da decisão que não reconhece tal prerrogativa afronta precedente obrigatório e compromete o devido processo legal, uma vez que impede a atuação regular do Ministério Público.

5. A interposição da apelação ministerial, realizada em 25/06/2025, é tempestiva, pois os autos não haviam retornado ao
Parquet
após a sessão de julgamento do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo recursal do Ministério Público inicia-se com a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo ineficaz, para tal fim, a mera ciência do representante ministerial em audiência ou sessão de julgamento. 2. A prerrogativa da vista pessoal dos autos assegura ao Ministério Público exercício pleno de sua função institucional, não podendo ser afastada por ciência informal do ato processual”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993; art. 798, § 5º, “b”, e art. 593,
caput
, do CPP, STJ, Tema 959, Recurso Repetitivo.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 1619139 GO 2019/0336547-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 01/06/2021, T5 - Quinta Turma; TJMT, N.U 0001684-98.2019.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que deixou de receber o Recurso de Apelação Criminal manejado pelo
Parquet
, sob o fundamento de intempestividade (Id. 327268982).

A decisão recorrida sustentou que tendo as partes sido intimadas pessoalmente na sessão de julgamento realizada em 11 de junho de 2025, o prazo recursal de 05 (cinco) dias teria se escoado em 16 de junho de 2025. O magistrado singular fundamentou seu entendimento no artigo 798, § 5º, alínea "b", do Código de Processo Penal e em jurisprudência que considerou aplicável ao caso (Id. 327268981).

Em suas razões recursais o Ministério Público alega, em síntese, que a intimação do órgão ministerial aperfeiçoa-se apenas com a entrada dos autos na repartição pública, conforme prerrogativa institucional e tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 959. Argumenta que até a data da interposição da apelação (25 de junho de 2025), os autos não haviam sido remetidos com vista à instituição, razão pela qual o prazo sequer havia iniciado, tornando o recurso plenamente tempestivo. Argumenta que a mera ciência em plenário não substitui a intimação formal, e que a decisão impugnada afronta prerrogativas institucionais previstas no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/93 (Id. 327268982).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso (Id. 327268987).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida (Id. 327268985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 333960355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo Ministério Público.

Cuida-se de recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que deixou de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade, ao argumento de que o prazo recursal teria se iniciado com a intimação presencial do representante do parquet, ocorrida durante a sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 11 de junho de 2025.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a definir o termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público interpor apelação contra sentença proferida no Tribunal do Júri: se da data da sessão de julgamento onde houve intimação oral, ou da data do ingresso físico/eletrônico dos autos na repartição administrativa do Ministério Público.

Registro que o magistrado de primeiro grau, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão de inadmissibilidade (Id. 327268985), remetendo a questão a este Sodalício.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo de origem, a irresignação ministerial merece prosperar.

A discussão jurídica posta nos autos encontra solução na interpretação das prerrogativas conferidas ao Ministério Público e na jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

O magistrado singular fundamentou a intempestividade na regra geral do artigo 798, § 5º, alínea "b", do Código de Processo Penal, entendendo que a presença do Promotor de Justiça na sessão do Júri em 11 de junho de 2025 deflagrou o prazo recursal (Id. 327268981).

Todavia, tal interpretação desconsidera a prerrogativa expressa da intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista, assegurada pelo artigo 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Esta garantia não constitui privilégio odioso, mas instrumento necessário para a paridade de armas e para a análise técnica aprofundada das decisões judiciais, que não deve se confundir com a mera ciência do resultado do julgamento em plenário.

Com efeito, nos termos do art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de apelação é de cinco dias, contados da intimação da sentença condenatória. Entretanto, para o Ministério Público - titular da ação penal pública e destinatário de prerrogativas institucionais que visam a salvaguarda da ordem jurídica e do regime democrático - o marco inicial da contagem do prazo recursal não se confunde com o da parte privada.

A questão não comporta maiores digressões, porquanto já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.

O
Tema 959
do STJ fixou a seguinte tese:

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.

Não assiste razão à Defesa ao argumentar pela preclusão com base na publicidade da sessão do Júri.

A especificidade do procedimento do Tribunal do Júri não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 959. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a referida orientação se aplica indistintamente, inclusive aos veredictos do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a prerrogativa da intimação pessoal com vista dos autos é instrumento de garantia da atuação funcional do Ministério Público, e não pode ser suprimida por anotações em termo de audiência ou por ciência em plenário, sob pena de nulidade.

Nessa linha, já decidiu a Corte:

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que 'a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante.' (STJ - AgRg no AREsp: 1619139 GO 2019/0336547-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido, entendeu o TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E VI C/C § 2º-A, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – TEMA 959 DO STJ
– MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – QUALIFICADORA AVALIADA COMO AGRAVANTE – ATENUANTES PREPONDERANTES – PENA REDUZIDA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.
Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie. (...). (TJMT, N.U 0001684-98.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023). (grifos meus).

No caso em tela é fato incontroverso nos autos que, após a sessão plenária de 11 de junho de 2025, não houve a remessa dos autos ao Ministério Público antes da interposição do apelo. A certidão de trânsito em julgado lavrada em 18 de junho de 2025 (Id. 327268970) partiu da premissa equivocada de que o prazo fluíra da sessão, ignorando a necessidade da vista pessoal, sendo, portanto, inválida, por ter ocorrido sem a devida intimação da parte legitimada a recorrer.

Com efeito, o recurso de apelação ministerial foi interposto em 25/06/2025 (Id. 327268978), após o
Parquet
tomar ciência da decisão e, por isso, deve ser considerado tempestivo, nos exatos termos da jurisprudência consolidada.

Se os autos não foram remetidos à repartição administrativa do
Parquet
, o prazo recursal sequer havia se iniciado. Portanto, a Apelação interposta em 25 de junho de 2025 (Id. 327268981) não é intempestiva; ao revés, foi apresentada antes mesmo do início da fluência do prazo legal, devendo ser considerada tempestiva.

Manter a decisão recorrida implicaria violação frontal a precedente obrigatório e cerceamento da atuação institucional do Ministério Público, ferindo o devido processo legal. A interpretação da lei processual penal, neste ponto, deve harmonizar-se com as prerrogativas orgânicas que visam assegurar a fiscalização eficiente da ordem jurídica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, afastando a intempestividade e determinando o recebimento e regular processamento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025